Tribunal: TCU
Processo: 027.201/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8782/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.201/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Machado da Silva (XXX.027.700-XX); Jhonathan Taylor Rogowski Goncalves (XXX.715.410-XX); Patrick Samuel Fernandes Rangel (XXX.946.307-XX); Pedro Guerreiro Ventura Garcez Dias (XXX.317.427-XX); Rafaela Fernanda de Almeida (XXX.395.908-XX); Rodrigo Thierry Berbecka (XXX.508.929-XX); Samuel Bruce Santiago de Carvalho (XXX.491.797-XX); Samuel Franca Parente (XXX.681.148-XX); Silvio Ricardo Oliveira Machado Filho (XXX.401.444-XX); Vinicius Pacheco Bertoldo (XXX.825.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.